Tribunal: TJPA
Processo: 0801346-45.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801346-45.2021.8.14.0003

APELANTE: MATHEUS DE MOURA PICANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico ilícito de entorpecentes. ingresso domiciliar sem mandado. flagrante delito. provas lícitas. manutenção da condenação. desclassificação para uso próprio afastada. pleito de tráfico privilegiado já acolhido em primeiro grau. impossibilidade de exclusão da multa. improvimento do recurso.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reduzida para 4 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, após aplicação da causa de diminuição do § 4º. A defesa alega nulidade por suposta busca domiciliar ilegal, requer absolvição por ausência de provas, desclassificação para uso próprio, reconhecimento de causa de diminuição de pena, além da exclusão da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio e consequente nulidade das provas; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal; (iv) saber se há possibilidade de nova aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) saber se é viável excluir a pena de multa imposta ou conceder justiça gratuita.

iii. razões de decidir

3. Inexistente nulidade por violação de domicílio, diante da existência de fundada suspeita e situação de flagrante delito, nos moldes da tese firmada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

4. Apreensão de 351g de cocaína, acondicionada em invólucros e porção petrificada, enterrada no quintal da residência do réu, somada a prévia investigação e monitoramento policial, indica tráfico e não uso pessoal.

5. Depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, coesos entre si e compatíveis com o restante das provas, são válidos e suficientes para embasar a condenação.

6. Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas inviável ante à quantidade, forma de acondicionamento e modo de atuação do agente.

7. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 já foi reconhecida na sentença, inexistindo interesse recursal.

8. A pena de multa é cumulativa e de aplicação obrigatória nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo eventual revisão ou parcelamento de competência da execução penal.

9. Justiça gratuita não autoriza isenção automática de custas e multa, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade, a ser avaliada na fase de execução, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

iv. dispositivo e tese

10. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. "É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões e situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e Tema 280 do STF." 2. "Apreensão de substância entorpecente em quantidade e forma típicas de comercialização, aliada a monitoramento prévio e provas testemunhais válidas, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas." 3. "A causa de diminuição do tráfico privilegiado não pode ser aplicada novamente quando já reconhecida na sentença."4. "A pena de multa prevista no art. 33 da Lei de Drogas é obrigatória, não comportando exclusão em razão da hipossuficiência do réu." 5. "A concessão da justiça gratuita no processo penal enseja apenas a suspensão da exigibilidade das custas, a ser verificada na fase de execução penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º, alínea e; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; LEP, arts. 169 e 170.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG); STJ, AgRg no AREsp 2419814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 28/04/2025; STJ, HC 846.304/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 23/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR – LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação penal
interposta por
Matheus de Moura Picanço,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, além de
500 (quinhentos) dias-multa
que, após detração da pena, restou fixada em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime semiaberto,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade (sentença de ID 26346129).

Consta na denúncia que (ID 26346076):

“no dia 03.12.2021, por volta das 19h, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, material entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 03 (três) trouxas de pasta base de cocaína, a qual estava escondida embaixo do banco da motocicleta que ele conduzia, fato ocorrido próximo a sua residência.

Apurou-se ainda, após diligências policiais, que o denunciado guardava no interior de sua residência, enterrado no quintal, mais material entorpecente pertencente ao denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, foi apreendido 394 gramas ao todo de material entorpecente, entre pasta e pedra de cocaína, conforme laudo de constatação de sustância entorpecente presente às fls. 12 do IPL.”

Em
razões recursais
(ID 26346143), a defesa suscita a
nulidade

das provas
obtidas, por suposta
ilegalidade
na busca domiciliar, com a
consequente absolvição por ausência de provas lícitas
. Subsidiariamente, requer a
absolvição do recorrente
, nos termos
do artigo 386, VI, do CPP
, além da
desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas
, sob o argumento de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, além do
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º Da Lei Nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
e, por fim, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
e o
perdão da pena de multa
ou a sua
aplicação no seu patamar mínimo
ante à simples situação econômica do recorrente.

Em
contrarrazões
(ID 26346162)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Maria Celia Filocreão Gonçalves
se manifesta pelo
“pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, interposto por Advogado Particular, em favor do acusado: MATHEUS DE MOURA PICANÇO. No MÉRITO pelo IMPROVIMENTO do Recurso defensivo.”
(Textuais) (ID 27595548)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

I. Preliminar de nulidade por violação de domicílio

A defesa sustenta nulidade das provas colhidas no interior da residência do apelante, por ingresso policial sem mandado judicial e sem consentimento válido, afirmando “consentimento viciado” e alegadas coações.

A Constituição (art. 5º, XI) consagra a inviolabilidade do domicílio, excepcionando o ingresso
“em caso de flagrante delito”
. O CPP autoriza busca domiciliar quando houver
fundadas razões
para “descobrir objetos necessários à prova de infração” (art. 240, §1º, e), do CP.

No plano jurisprudencial, a tese de referência é a firmada no
Tema 280 (STF)
:
é lícito o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, de que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
.

O
STJ
adota orientação
convergente
e aplica sistematicamente essa diretriz, exigindo
fundadas razões objetivas
para o ingresso e a
justificação ex post
do agir policial, especialmente em crimes permanentes (como o tráfico), em que a flagrância se protrai no tempo.

Sobre o tema, imperioso colacionar recentes julgados:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 922253 - DF) e, consequentemente, restabelecer a condenação proferida pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos nº 0702336-92.2022.8 .07.0001. 2. Na origem, o agravante, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça, o qual deu parcial provimento apenas para redimensionar a pena pecuniária para 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a condenação pelo crime ora imputado . 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus impetrado pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar ilícita a busca domiciliar e as provas dela derivadas. II. Questão em discussão 4 . A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policiais, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. III. Razões de
decidir 5. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.
6. No caso concreto, havia elementos objetivos que corroboravam a suspeita de prática de tráfico de drogas, como denúncias anônimas específicas, monitoramento policial que visualizou o recorrido em movimentação suspeita, apreensão de drogas e dinheiro em sua posse após busca pessoal, e a confissão de que havia mais entorpecentes em sua residência. 7. O fato de o recorrido afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, entendimento recentemente reafirmado em recentes julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal. 8. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art . 5º, XI, da Constituição Federal. 9. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV . Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RE: 00000000000001558126 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 01/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-09-2025 PUBLIC 05-09-2025)”

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO DOS POLICIAIS PERMITIDO POR FAMILIAR DO SUSPEITO. AUSÊNCIA DE FRAGRANTE ILEGALIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

2
. Em se tratando de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas suspeitas de que em seu interior ocorre a prática de crime.

3. No caso dos autos, não se pode falar em invasão de domicílio, pois a busca decorreu de denúncia anônima específica acerca do tráfico de drogas na residência do paciente. Ademais, consta dos autos o consentimento dado por familiar do acusado para a entrada dos policiais, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.

4. Na residência, foram localizados 1 pedra de crack, com massa de 35,68 g; 6 porções de maconha, com massa de 30 g; além de sacolinhas - comumente utilizadas para embalar drogas -, dinheiro e canivetes.

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 928.185/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
22/8/2025
.)”

Os elementos informativos e probatórios revelam que a diligência policial se iniciou
a partir de denúncia anônima e prévia investigação do acusado
, de onde consta que o
réu já vinha sendo monitorado
, sendo do conhecimento das autoridades que o mesmo vinha distribuindo drogas em Alenquer há cerca de dois anos, de onde possuíam, inclusive, fotos do acusado cortando droga.

A testemunha Policial Civil
Ilitch Paiva Mesquita
relatou em juízo que:

“[...]o acusado vem distribuindo a Alenquer há cerca de dois anos. Que tinham fotos do acusado cortando droga. Que o acusado é sobrinho do escrivão Olavo e o próprio tio afirma que o sobrinho é a “ovelha negra”. Que começaram a monitorar, pois receberam denúncias anônimas de que ele havia recebido droga e estava distribuindo em algumas bocas. Que pegaram um carro descaracterizado e ficaram cerca de 4h em frente à residência dele. Que quando o acusado chegou em uma moto e fizeram a abordagem, tinha uma pequena quantidade na moto. Que entraram no quintal e começaram a cavar e ACHARAM MUITA DROGA ENTERRADA. Que Matheus não vende droga em casa; Que a função de Matheus é distribuir nas bocas. Que Matheus é muito conhecido no bairro por ser traficante. Que a droga estava enterrada na parte da frente da casa. [...]”

Assim, a abordagem do apelante em via pública, defronte à sua residência, com a apreensão inicial de substância entorpecente acondicionada sob o banco da motocicleta, seguida da localização, no interior do imóvel, de expressiva quantidade de droga enterrada no quintal — respectivamente, 151,613g de cocaína em invólucros e 200,160g em porção petrificada, conforme atestam os laudos de constatação preliminar e definitivo, ambos positivos para benzoilmetilecgonina — consubstancia elementos objetivos, atuais e vinculados à situação de flagrante delito, a justificar o ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial, nos termos da exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Ademais, no cenário de flagrância,
consentimento do morador é juridicamente desnecessário
, logo, a tese de “consentimento viciado” não invalida o ingresso. A par disso, as alegações de intimidação, exigência de valores e constrição de familiares
carecem de corroboração mínima
nos autos e, como destacado pelo
Parquet
,
não foram tempestivamente suscitadas
, atraindo preclusão consumativa — ressalvada, evidentemente, a possibilidade de apuração própria em vias adequadas, desde que instruída com elementos idôneos.

À luz da tese firmada no
Tema 280 do STF
e dos elementos
concretos
destes autos,
não há nulidade por violação de domicílio
. O ingresso deu-se em contexto de
flagrante
respaldado por
fundadas razões
, com imediata apreensão de expressiva quantidade de droga e subsequente
comprovação pericial
.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade
e passo ao exame do mérito.

1. – Da absolvição ou desclassificação para uso pessoal

A defesa requer, no mérito, a
absolvição do réu
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que
não há provas suficientes para sustentar a condenação
pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta, ainda, que os depoimentos policiais são frágeis e desprovidos de imparcialidade, não havendo testemunhos externos ou outras provas a corroborá-los.

De forma subsidiária, pugna pela
desclassificação da conduta
para o art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que
a droga apreendida se destina ao seu consumo pessoal
e que a narrativa da acusação seria desprovida de lastro probatório robusto, o que imporia a adoção do princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, razão não assiste à defesa.

Não assiste razão ao apelante.

A
materialidade
do delito está inequivocamente comprovada pelo laudo definitivo nº 2022.04.000010-QUI (ID 55239550), que atestou a presença de
benzoilmetilecgonina (cocaína)
em duas amostras de substância apreendida: a primeira, acondicionada em
51 invólucros
, apresentando
massa total de 151,613g
; a segunda, em forma petrificada, com
massa de 200,160g
, ambas localizadas sob domínio do acusado, totalizando cerca de
351g de cocaína
.

A
autoria
, por sua vez, também resta suficientemente demonstrada pelos elementos colhidos durante a instrução processual, especialmente pelos depoimentos prestados por
Marcelo Leitão
e
Ilitch Paiva Mesquita
, cujos relatos foram prestados sob o crivo do contraditório, revelando-se
firmes, coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios
.

Relembro, que no depoimento do
policial civil Ilitch Paiva (
já aqui transcrito), ele afirmou que o réu já vinha sendo monitorado pelos agentes, e que a abordagem se deu

devido denúncia anônima de que o réu havia recebido drogas e estava distribuindo em algumas bocas. Tendo enfatizado em seu relato, que o
a função de Matheus era distribuir o
entorpecente nas bocas.
Veja-se a íntegra do testemunho:

“[...]o acusado vem distribuindo a Alenquer há cerca de dois anos. Que tinham fotos do acusado cortando droga. Que o acusado é sobrinho do escrivão Olavo e o próprio tio afirma que o sobrinho é a “ovelha negra”. Que começaram a monitorar, pois receberam denúncias anônimas de que ele havia recebido droga e estava distribuindo em algumas bocas. Que pegaram um carro descaracterizado e ficaram cerca de 4h em frente à residência dele. Que quando o acusado chegou em uma moto e fizeram a abordagem, tinha uma pequena quantidade na moto. Que entraram no quintal e começaram a cavar e ACHARAM MUITA DROGA ENTERRADA.

Que Matheus não vende droga em casa; Que a função de Matheus é distribuir nas bocas. Que Matheus é muito conhecido no bairro por ser traficante. Que a droga estava enterrada na parte da frente da casa. [...]”

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o depoimento policial, por si só, não deve automaticamente conduzir à condenação
, mas também é firme a jurisprudência dos Tribunais no sentido de que
nada obsta a sua utilização como prova válida e suficiente
, desde que colhido de forma regular e em harmonia com os demais elementos dos autos:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
.4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito
.5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal
. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750 .146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145 .683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364 .703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023. (STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)”
Sublinhei

Na espécie, não se verifica qualquer desconformidade ou inconsistência nos relatos dos agentes públicos, tampouco sinal de má-fé. Ao contrário, a
quantidade de entorpecente
, o
modo de ocultação (enterrado no quintal da residência)
, o
histórico de denúncias
, e o
modo de atuação do réu (distribuição em pontos de venda)
apontam, com segurança, para a configuração do tráfico de drogas, nos moldes do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Dessa forma,
não há espaço para a absolvição com fundamento na dúvida razoável
, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto.

Igualmente
não se sustenta o pleito subsidiário de desclassificação.
O art. 28 da
Lei nº 11.343/2006
tipifica a conduta daquele que
adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Para a diferenciação entre
tráfico de drogas
e
uso pessoal
, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente
."

No caso concreto, conforme já exposto,
os elementos de prova dos autos não permitem a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio
.

Isso porque, o volume e a forma de fracionamento da droga apreendida, somados à existência de investigação prévia e relatos de prática habitual,
inviabilizam a tese de uso próprio
.

O STJ, por sua vez, já firmou entendimento de que
a quantidade e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o tráfico
. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir5
. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”
destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de drogas não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o tráfico, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Assim, diante da
quantidade de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário
,
afasta-se, também, a tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas
.

Logo, os pedidos de absolvição e desclassificação não merecem acolhimento.

2. Do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, exclusão da pena de multa e concessão da justiça gratuita

Na sequência de suas razões recursais, o apelante requer o reconhecimento da
causa de diminuição de pena
prevista no
art. 33, § 4º
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), a
exclusão da pena de multa
imposta na sentença, em razão de sua hipossuficiência econômica, e a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Tais pleitos, no entanto, não merecem prosperar.

2.1 – Da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado)

O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
resta absolutamente esvaziado
, uma vez que
o próprio juízo sentenciante reconheceu expressamente a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, reduzindo a pena privativa de liberdade fixada na primeira fase de
seis anos de reclusão para cinco anos
, conforme consta do dispositivo da sentença (ID nº 26346129).

Portanto, trata-se de pleito
já acolhido na origem
, inexistindo interesse recursal útil a justificar nova análise por este colegiado.

2.2 – Da exclusão da pena de multa

No que toca ao pedido de
exclusão da pena de multa
, também não assiste razão à defesa.

A pena de multa possui natureza
autônoma e cumulativa
, sendo
acessória obrigatória
nos crimes previstos na Lei de Drogas, conforme redação expressa do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas [...]

Pena:
reclusão de cinco a quinze anos e
pagamento de 500 a 1.500 dias-multa
.”

Portanto, a
imposição da sanção pecuniária é imperativa
, não comportando exclusão ou substituição. Contudo,
nada obsta que o juízo da execução penal, considerando a situação socioeconômica do apenado, avalie a possibilidade de parcelamento, remissão ou adequação da forma de pagamento da multa imposta
, nos termos da legislação pertinente, notadamente os arts. 169 e 170 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84).

2.3 – Da justiça gratuita

Por fim, em relação à requerida
gratuidade da justiça,

seu pleito é igualmente improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem
jus
à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução
,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Omissis. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)”

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)”

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Matheus de Moura Picanço
, mantendo
inabalada a sentença
que o condenou
nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém (PA), 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025